Tribunal: STF
Processo: PPE 1228
Classe: PPE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PRISÃO PREVENTIVA PARA EXTRADIÇÃO. MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA CUMPRIDO. ALEGAÇÃO DE SER O EXTRADITANDO BRASILEIRO NATO. CONDIÇÃO IMPEDITIVA DE EXTRADIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE SOLTURA, EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO. 



Relatório



    1. O Escritório Central Nacional da INTERPOL no Brasil, pelo delegado de Polícia Federal Bruno Eduardo Samezima,  representou pela prisão preventiva para fins de extradição em desfavor do nacional boliviano Luis Gatty Ribeiro Roca, “procurado para responder a processo penal na Bolívia por crimes contra a saúde pública, previstos nos artigo 216 do Código Penal boliviano, segundo a notificação vermelha com pena máxima aplicável de 4 anos” (fl. 4, e-doc. 11).



    Consta dos documentos acostados aos autos que “contra o procurado foi expedida ordem de prisão n. 75/2022, de 22 de outubro de 2022, documento emitido pelo Juiz de Sentença n° 2 - Cobija/Pando” e que “o país solicitante dá garantias de que a extradição de LUIS GATTY RIBEIRO ROCA será providenciada após a prisão do foragido, em conformidade com as leis nacionais ou tratados bilaterais ou multilaterais aplicáveis” (fl. 4, e-doc. 11).  



    A autoridade policial sustenta estarem presentes as condições para extradição, argumentando que, “o Brasil possui Tratados de Extradição em vigor celebrados com mais de vinte países, além do Acordo celebrado entre os Estados Partes do Mercosul, Bolívia e Chile e do acordo entre os Estados Membros da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Para o caso sob análise, aplicar-se-ia o Acordo de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul e a República da Bolívia e a República do Chile, de 10 de dezembro de 1998, promulgado pelo Decreto nº 5.867, de 3 de agosto de 2006” (fl. 5, e-doc. 11).



    Ressalta “vislumbra[r]-se correlação direta com o(s) crime(s) de poluição e outros crimes ambientais, previsto(s) no artigo 54, caput e §§2º, inciso V, e/ou 3º, da Lei 9.605/1998, com pena máxima de 5 anos de prisão” (fl. 5, e-doc. 11).



    2. Tem-se na representação apresentada pelo Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil que, “segundo levantamentos efetuados pela Representação Regional da INTERPOL em Brasília, o procurado é localizável no Acre. Diligências realizadas recentemente por esta unidade policial indicaram que o prófugo circula e tem habitação na cidade de Brasiléia/AC” (fl. 5, e-doc. 11).



    Os documentos de fls. 7 a 8 apresentam a identificação do extraditando, com indicação de nacionalidade boliviana, conforme documento de identidade n. 1763718, Cobija, Bolívia. 



    3. Em 25.3.2025, foi determinada vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 4.4.2025, manifestou-se pela determinação de “prisão cautelar para fins de extradição do nacional boliviano Luis Gatty Ribeiro Roca” (fls. 19-20).



    4. Em 4.4.2025, decretei a prisão preventiva para fins de extradição do nacional boliviano Luis Gatty Ribeiro Roca, nos termos do art. 84 da Lei n. 13.445/2017 (fls. 22-27, e-doc. 11). 



    5. Em 14.4.2025, a Delegada de Polícia Federal Taylane Bezerra de Souza comunicou a este Supremo Tribunal Federal a prisão do extraditando Luis Gatty Ribeiro Roca, ocorrida em 11.4.2025, em Brasiléia/AC (e-doc. 22).



    6. Em 11.4.2025, Luis Gatty Ribeiro Roca constituiu advogados, conforme procuração juntada (e-doc. 14). 



    A defesa pediu a regularização do acesso aos autos e a imediata revogação da prisão preventiva do extraditando, alegando se tratar de brasileiro nato (e-doc. 13), juntando documentos (e-docs. 15 a 20).



    7. Em 14.4.2025, deleguei a realização de audiência de custódia ao juízo competente e determinei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 41). 



    8. Em 15.4.2025, o Doutor Artur de Brito Gueiros Souza, Subprocurador-Geral da República, manifestou-se “a) pela expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, solicitando informações acerca da nacionalidade do extraditando Luis Gatty Ribeiro Roca; b) posterior revogação da prisão, se confirmada a nacionalidade brasileira, com fundamento no artigo 5º, inciso LI, da Constituição da República, e no artigo 82, inciso I, da Lei nº 13.445/17 (Lei de Migração)” (e-doc. 44).



    9. Em 16.4.2025, a defesa técnica pediu a dispensa da expedição de ofício requerida pelo Ministério Público Federal, pois a certidão de nascimento juntada aos autos é dotada de fé pública e sua autenticidade pode ser confirmada através de verificação do Selo Digital de Fiscalização do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, na qual consta expressamente a condição de brasileiro nato do extraditando, nos termos da al. c do inc. I do art. 12 da Constituição da República (e-doc. 46).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “a) O reconhecimento da condição de brasileiro nato do nacional Luis Gatty Ribeiro Roca em razão dos documentos públicos e registrais presentes no processo; 



    b) O acolhimento do pedido de revogação da prisão preventiva, posto que incompatível com a extradição de brasileiro nato à luz da Constituição Federal, com imediata expedição do competente Alvará de Soltura; 



    c) O indeferimento do pedido de expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, por consequência do reconhecimento da nacionalidade; 



    d) Declara-se a autenticidade dos documentos juntados no Pedido de Revogação da Prisão Preventiva, em especial a Certidão de Nascimento, com fundamento no art. 365, inciso IV do Código de Processo Civil; 



    e) Alternativamente, caso Vossa Excelência entenda pela necessidade de outras diligências, que seja concedida a liberdade ao nacional Luis Gatty Ribeiro Roca com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 6, e-doc. 46). 



    10. Em 17.4.2025, a defesa pediu que as petições protocolizadas no feriado fossem apreciadas pela Presidência deste Supremo Tribunal Federal, em regime de plantão (e-doc. 48).



    11. Em 17.4.2025, indeferi o pedido “de imediata revogação da prisão preventiva formulado pela defesa até o perfeito esclarecimento dos dados referentes ao extraditantes sobre a sua nacionalidade”, com determinação de expedição de ofício ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para informar sobre a nacionalidade do extraditando, com urgência e prioridade (e-doc. 50). 



    12. Em 30.4.2025, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou documentação “por meio da qual o Núcleo de Cooperação Internacional da Superintendência da Polícia Federal no Acre confirma a veracidade dos documentos apresentados pelo extraditando Luis Gatty Ribeiro Roca” (fl. 1, e-doc. 58). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    13.  A comprovação de nacionalidade brasileira configura óbice à extradição, nos termos do inc. LI do art. 5º da Constituição da República, determinante de que “nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei”. 



    Na espécie, a defesa alega ser o extraditando brasileiro nato, enquadrando-se na hipótese da al. c do inc. I do art. 12 da Constituição da República, que prevê:



    “Art. 12. São brasileiros:



    I - natos:



    c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira”. 



    Os documentos juntados pela defesa indicam que o registro tardio do nascimento do extraditando foi feito no Consulado do Brasil em Cobija, em 15.1.2021 (e-doc. 17). Do que consta nos documentos, o extraditando e seu pai nasceram em Cobija, Bolívia, tendo sido reconhecidos como brasileiros natos em 2021 e 2020, respectivamente (e-docs. 30 e 31). 



    Alega a defesa do extraditando enquadrar-se a situação na norma do da al. c do inc. I do art. 12 da Constituição da República, pois o avô paterno do extraditando teria nascido em Brasiléia/AC, em 31.1.1906, e obtido registro tardio de nascimento em 2.9.1972 (e-doc. 32). 



    Apesar de o Escritório Central Nacional da Interpol no Brasil ter indicado ser o extraditando boliviano, a diligência realizada pela Polícia Federal confirmou a opção pela nacionalidade brasileira nata, como informado no ofício n. 2.337/2025, encaminhado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (e-doc. 58). 



    14. Não se admite extradição de brasileiro nato, como dispõe o inc. I do art. 82 da Lei n. 13.445/2017 e inc. LI do art. 5º da Constituição da República. Nessa linha, confiram-se os julgados deste Supremo Tribunal Federal:



      “Extradição. Questão de Ordem. 2. Pedido de extradição formulado pelo Governo da Argentina por via diplomática. 3. Prisão preventiva decretada. 4. Pleito de "medida cautelar incidental, com pedido de outorga liminar", visando a "sustação da ordem de prisão para fim de extradição e a denegação do pedido de extradição". Sustentação de FATO NOVO consistente na sua OPÇÃO PELA NACIONALIDADE ORIGINÁRIA BRASILEIRA, deduzida na Justiça Federal da Seção Judiciária do Estado da Bahia, tendo sido deferida por sentença. 5. O Ministério Público Federal opina pelo deferimento do pedido de extradição. 6. Questão de Ordem submetida ao Plenário. 7. Sentença, na opção de nacionalidade, transitada em julgado. 8. Inviável, diante do preceito constitucional(art. 5º, LI), atender à súplica do Governo requerente. 9. Pedido de extradição indeferido” (Ext n. 778-QO, Relator o Ministro Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJ 20.4.2001).



    “Extradição: inadmissibilidade: extraditando que - por força de opção homologada pelo juízo competente - é brasileiro nato (Const, art. 12, I, c): extinção do processo de extradição, anteriormente suspenso enquanto pendia a opção da homologação judicial (MC 70, 25.9.03, DJ 12.3.2004)” (Ext n. 880-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 16-04-2004).



    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ESTUPEFACIENTES PROIBIDAS. EXTRADITANDO BRASILEIRO NATO. ARTIGO 12, I, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO PEDIDO EXTRADICIONAL. ARTIGOS 5º, LI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 77, I, DA LEI 6.815/1980 E 11, ITEM 3, DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO. EXTRATERRITORIALIDADE DA LEI PENAL BRASILEIRA. ARTIGOS 7º DO CÓDIGO PENAL E 88 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai contra brasileiro nato, nascido no estrangeiro, filho de pai brasileiro e devidamente registrado em repartição brasileira competente, nos termos do art. 12, I, “c”, da Magna Carta. . 2. O ordenamento jurídico brasileiro veda expressamente a extradição de brasileiro nato, arts. 5º, LI, da Constituição da República, 77, I, da Lei 6.815/1980, e 11, item 1, do Tratado de Extradição entre os Estados Partes do Mercosul. Precedentes. 3. Inobstante a inviabilidade da extradição, para os crimes cometidos por brasileiro em solo estrangeiro, possível, na espécie, a extraterritorialidade da lei penal brasileira, caso em que o órgão judiciário brasileiro será competente para processar e julgar o feito, nos termos dos arts. 7º do Código Penal e 88 do Código de Processo Penal. 4. Extradição indeferida, com a imediata expedição do competente alvará de soltura do Extraditando, se por outro motivo não estiver preso” (Ext n. 1.349, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.3.2015).



    Neste mesmo sentido, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas: Extradição n. 1.742, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje 15.12.2022; Extradição n. 1340, Relator o Ministro Luiz Fux, Dje 30.11.2015; Extradição n. 1.294, Relator o Ministro Dias Toffoli, Dje 26.8.2013 e Extradição n. 1.839, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 17.12.2024. 



    15. Comprovada a condição de brasileiro nato do extraditando Luis Gatty Ribeiro Roca, impõe-se a imediata revogação da prisão preventiva para fins de extradição decretada nestes autos, como requerido pela Procuradoria-Geral da República e pela defesa (e-docs. 44 e 46). 



    A prisão preventiva é condição de procedibilidade da extradição. Na espécie, comprovando-se óbice constitucional à viabilidade jurídica da extradição, ainda não apresentada pelo Estado boliviano, por se tratar o requerido de brasileiro nato, há de se revogar imediatamente a prisão cautelar, quadro que conduz à extinção deste processo. 



    16. Pelo exposto, nos termos do § 1º do art. 21 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, revogo a prisão preventiva de Luis Gatty Ribeiro Roca e declaro extinto este processo de Prisão Preventiva para Extradição, pela perda superveniente do objeto. 



    Expeça-se imediatamente o competente alvará de soltura em favor de Luis Gatty Ribeiro Roca. 



    Comunique-se ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, ao Ministério das Relações Exteriores e à representação diplomática do Estado interessado. 



    Dê-se ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora